Tribunal: TJSP
Processo: 2035301-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou o pedido de suspensão da fase executiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do Banco executado. Poder geral de cautela. Suspensão já afastada no Agravo de Instrumento no 2140418-51.2023.8.26.0000, que não vislumbrou a probabilidade de direito do agravante. Outrossim, negado provimento ao AgInt no AREsp n. 2.498.368/SP, no qual se reconheceu que a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou o pedido de suspensão da fase executiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do Banco executado. Poder geral de cautela. Suspensão já afastada no Agravo de Instrumento no 2140418-51.2023.8.26.0000, que não vislumbrou a probabilidade de direito do agravante. Outrossim, negado provimento ao AgInt no AREsp n. 2.498.368/SP, no qual se reconheceu que a apuração do quantum debeatur a título de honorários advocatícios depende de meros cálculos aritméticos. Decisão confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficaram inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.